Tribunal: STF
Processo: RHC 228706
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rodrigo Trindade Fogaça interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INVERSÃO DA ORDEM DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. TESES NÃO ARGUIDAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 771.895 AgRg – ministro Sebastião Reis Júnior)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “anular a sessão de julgamento da apelação criminal, determinado que o E. TJMG realize novo julgamento, respeitada a ordem das sustentações orais”.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL EM RAZÃO DA INVERSÃO DA ORDEM DE SUSTENTAÇÃO ORAL (SUSTENTAÇÃO ORAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO POSTERIOR À FALA DA DEFESA). DESCABIMENTO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. DECURSO DO TEMPO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ARESTO RECORRIDO AFINADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado (em 25/2/2022).



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, também reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente